Tribunal: TJMT
Processo: 1100254-81.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1100254-81.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELISABET AGUIRRE - CPF: 128.650.871-15 (APELANTE), IGOR NUNES GABRIEL - CPF: 470.321.288-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA COBRANÇA EM PATAMAR SUPERIOR AO PACTUADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA EM CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se postulava o reconhecimento de cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao pactuado, com consequente revisão das parcelas e restituição de valores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve cobrança de juros remuneratórios acima da taxa contratada, com base em distinção entre a taxa de juros e o Custo Efetivo Total (CET), bem como se estaria configurada abusividade apta a autorizar a revisão contratual e a restituição de valores.

III. Razões de decidir

Os contratos bancários submetem-se às normas do CDC, conforme entendimento consolidado na Súmula no 297/STJ, por se tratarem de relações de consumo (CDC, art. 3o, § 2o).

A 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS (Tema Repetitivo), firmou orientação no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, não havendo restrição automática dos juros remuneratórios a 12% ao ano, sendo admissível a revisão apenas em hipóteses excepcionais de comprovada abusividade.

A jurisprudência admite a utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como parâmetro de aferição de eventual excesso, reputando-se abusiva a taxa que se mostre substancialmente superior à média praticada para a mesma modalidade contratual.

No caso concreto, não se demonstrou discrepância relevante entre a taxa contratada e a média de mercado, inexistindo prova de desvantagem exagerada ou de violação ao equilíbrio contratual (CDC, art. 51, IV). A mera alegação de divergência entre juros remuneratórios e CET, desacompanhada de demonstração de cobrança em patamar superior ao pactuado, não autoriza a revisão pretendida.

Ausente ilegalidade ou abusividade na cobrança, inviável a restituição de valores, seja simples ou em dobro.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do CPC, art. 85, § 11.

Tese de julgamento:
“1. Nos contratos bancários submetidos ao CDC, a revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, mediante demonstração concreta de abusividade em confronto com a taxa média de mercado. 2. A inexistência de discrepância relevante entre a taxa pactuada e a média praticada afasta a alegação de desvantagem exagerada e impede a revisão contratual e a restituição de valores.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elisabete Aguirre
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de revisional que move em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
, julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença incorre em grave equívoco conceitual ao confundir taxa de juros remuneratórios com o Custo Efetivo Total (CET). Argumenta que o objeto da demanda jamais foi a legalidade do CET, mas sim a aplicação de juros remuneratórios superiores àqueles expressamente pactuados no contrato. Aduz que o CET (1,70% ao mês) é índice global que engloba juros, IOF e encargos acessórios, conforme normas do Banco Central, não se confundindo com a taxa de juros remuneratórios nem autorizando sua majoração.

Sustenta que o laudo técnico demonstrou matematicamente que a parcela cobrada não corresponde à taxa contratada, configurando descumprimento contratual. Alega que a sentença desqualificou o laudo unilateral sem qualquer contraprova técnica, adotando exclusivamente a planilha do banco, o que viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o equilíbrio contratual nas relações de consumo (art. 6o, V, do CDC), invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ). Assevera que a cobrança de juros em patamar superior ao pactuado configura vantagem manifestamente excessiva, sendo nula a cláusula ou prática que a sustenta (art. 51, IV, CDC), formulando pela restituição dobrada ou simples. Nesses moldes, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença para reconhecer a aplicação de juros remuneratórios superiores aos pactuados, bem como a revisão contratual com adequação das parcelas à taxa contratada, invertendo o ônus sucumbencial.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 345815880).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Elisabete Aguirre
ajuizou ação de revisão de contrato em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
, sendo a demanda julgada improcedente.

Inconformada, a autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que a sentença incorre em grave equívoco conceitual ao confundir taxa de juros remuneratórios com o Custo Efetivo Total (CET). Argumenta que o objeto da demanda jamais foi a legalidade do CET, mas sim a aplicação de juros remuneratórios superiores àqueles expressamente pactuados no contrato. Aduz que o CET (1,70% ao mês) é índice global que engloba juros, IOF e encargos acessórios, conforme normas do Banco Central, não se confundindo com a taxa de juros remuneratórios nem autorizando sua majoração.

Sustenta que o laudo técnico demonstrou matematicamente que a parcela cobrada não corresponde à taxa contratada, configurando descumprimento contratual. Alega que a sentença desqualificou o laudo unilateral sem qualquer contraprova técnica, adotando exclusivamente a planilha do banco, o que viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o equilíbrio contratual nas relações de consumo (art. 6o, V, do CDC), invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ). Assevera que a cobrança de juros em patamar superior ao pactuado configura vantagem manifestamente excessiva, sendo nula a cláusula ou prática que a sustenta (art. 51, IV, CDC), formulando pela restituição dobrada ou simples. Nesses moldes, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença para reconhecer a aplicação de juros remuneratórios superiores aos pactuados, bem como a revisão contratual com adequação das parcelas à taxa contratada, invertendo o ônus sucumbencial.

Por proêmio, a despeito da apelante defender que o laudo que apresentou foi desconsiderado, desnecessária, no caso em debate, qualquer realização de perícia técnica, ao passo que as matérias alegadas estarem há muito pacificadas no âmbito do c. STJ.

Avançando na elucidação da celeuma,
mister
se faz constar que é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Adentrando ao mérito recursal, quanto à
taxa de juros
, inclusive no período de inadimplência, é cediço que a questão está pacificada. A 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada, não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade contratada
, não configurando desvantagem excessiva, conforme pretende a apelante.

Por fim, uma vez mantida a sentença, não há falar na restituição de valores,
não merecendo prosperar o recurso também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026